Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Impetrante em id. 29913487, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator